Tribunal: STF
Processo: MS 28626
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.666/93 ÀS CONTRATAÇÕES DA PETROBRAS S/A. 



    SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO PLENÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 441.280 JULGADO EM 5.3.2021 NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI DE LICITAÇÕES À PETROBRAS S/A.



    ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO MAIS DE DEZ ANOS APÓS AS CONTRATAÇÕES, MANTIDAS POR DECISÃO LIMINAR. 



    PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. 



    AUSÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.